Tribunal: TJDFT
Processo: 0026162-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0026162-04.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. EMBARGADO: EDUARDO HENRIQUE SCALIA D E S P A C H O Tendo em vista o Termo Consensual de Distrato de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial de ID 21850352 - Págs. 1/7, verifico que a advogada da parte embargante não possui procuração nos autos. Intime-se TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. para regularizar sua representação processual. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 16:48:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator